Tribunal: TJBA
Processo: 0549181-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549181-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS GERMANO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DESIGNAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE RECONHECIDA. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO. PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. NULIDADE. INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O aviso de recebimento devolvido com a anotação “não procurado” evidencia a inércia do destinatário em retirar a correspondência na agência dos Correios durante o prazo de guarda, consoante entendimento da jurisprudência, o que preserva a eficácia da intimação pessoal encaminhada ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

2. A ausência injustificada à perícia médica essencial para demonstração da invalidez permanente, autoriza o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC.

3. Não há nulidade a ser reconhecida quando o insucesso da instrução se deu por culpa exclusiva da parte interessada.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0549181-65.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
JOSE CARLOS GERMANO DA SILVA
e como Apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).